Tribunal: TJMT
Processo: 0003632-69.2019.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0003632-69.2019.8.11.0007

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Compra e Venda, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Partes:

[FRANCISCO LUAN COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 018.967.121-18 (APELADO), ELOIR DELA JUSTINA - CPF: 845.914.711-87 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (APELANTE), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO), ANDERSON TAVARES JUNIOR - CPF: 021.064.741-80 (ADVOGADO), VANIO LUCAS MONTES DE AMORIM - CPF: 702.130.141-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DESPROVIDO DE REGISTRO – PROVA DA MÁ-FÉ – NECESSIDADE – SÚMULA 375 DO STJ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO EMBARGANTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É pacífico na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual, não havendo registro da penhora, compete ao exequente fazer prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, STJ).

Hipótese em que não restou demonstrada a má-fé da parte embargante, que adquiriu o imóvel, antes do exequente exigi-lo como pagamento da obrigação exequenda.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOEL QUINTELLA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dra. Luciene Kelly Marciano Roos
, que, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 0003632-69.2019.8.11.0007, ajuizado em face de
FRANCISCO LUAN COSTA DE OLIVEIRA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a desconstituição de qualquer impedimento referente ao Cumprimento de Sentença de no. 0005524-57.2012.8.11.0007, sobre Imóvel “matrícula 14.570 L2BT, localizado na rua C12, no 112”, do 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta-MT, condenando o embargado, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
a MM. Juíza singular entendeu que a fraude à execução, aduzida pelo ora Apelante, deve ser afastada em virtude da inexistência de averbação, à margem da matrícula do imóvel urbano, do processo executivo em trâmite
” (sic).

Afirma que houve fraude à execução, por causa da insolvência da executada, em razão do imóvel ser seu único bem.

Ainda entende que restou comprovada a má-fé do terceiro adquirente, ora apelado, porque o contrato de compra e venda ocorreu um mês após a devedora/executada restar sucumbente em sua impugnação ao cumprimento de sentença, sendo que a citação da decisão ocorreu em 26/09/2018 e a alienação ocorreu em 26/10/2018.

Argumenta também que na escritura do bem imóvel, constou que o negócio jurídico foi celebrado na ordem de R$100.000,00 (cem mil reais), em que pese o imóvel tivesse sido avaliado pelo Oficial de Justiça em R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais).

Além disso, assevera que não há nos autos prova sobre o real valor efetivamente pago (se é que houve pagamento).

Sustenta que apesar da inexistência da averbação do processo executivo à margem da matrícula, o apelado deveria ter requerido uma certidão negativa junto à Comarca de Alta Floresta, onde o negócio jurídico foi celebrado, haja vista que a tramitação processual é pública.

Aponta ainda que o apelado ao lavrar a Escritura de Compra e Venda, junto ao CRI de Carlinda, não apresentou a Certidão de Distribuição de 1o Grau, de Ações e Execuções Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mas apenas e tão somente a Certidão de Distribuição do 2o grau.

Ressalta que conquanto o contrato de compra e venda tivesse sido formalizado para pagamento de uma entrada de R$17.000,00 (dezessete mil reais), a quitação do financiamento com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais) e o pagamento do montante de R$233.000,00 (duzentos e trinta e três mil reais), a ser pago em permuta de madeira, os comprovantes apresentados nos autos apresentam diferenças de valores que geram dúvidas a respeito da lisura deste negócio jurídico.

Ressalta que foi deferida a penhora no processo executivo, que foi efetivada em 26/04/2019, e o apelado conseguiu nesta demanda que a penhora fosse suspensa, conforme decisão proferida em 24/07/2019.

Salienta que o registrador do Cartório, ao cumprir a citada liminar, ao invés de suspender a penhora, proferiu a sua baixa, fato que possibilitou ao apelado utilizar-se de subterfúgio para registar o negócio jurídico em litígio nesta demanda, pois em 04/10/2019 foi efetivado o registro R-10/14.570.

Declara que as notas fiscais, no que diz respeito à permuta das madeiras, não foram colacionadas nos autos, fato que leva a concluir que tais documentos são totalmente inexistentes.

Explana que inicialmente os embargos de terceiro foram julgados improcedentes, todavia, em grau recursal foi anulada a sentença, sob o acolhimento do argumento do ora apelado de cerceamento de defesa.

Relata que após o retorno dos autos à origem, a única prova produzida pelo apelado foi a testemunhal, em audiência ocorrida no dia 05/07/2023, em que as testemunhas Darcy Davanco, Emerson dos Santos e Antônio Marcos de Oliveira, nada acrescentaram ou mesmo esclareceram sobre as inúmeras contradições anteriormente apontadas, que são classificadas como indiciárias, ou seja, de “ouvir dizer”.

Demonstra que no contrato de compra e venda não existem testemunhas, embora existisse 03 (três) testemunhas do fato, quais sejam, o suposto advogado que o redigiu, em comum acordo, e os dois supostos corretores que estiveram no imóvel para opinar sobre a viabilidade do hipotético negócio, conforme afirmou o apelado em seu depoimento, sendo que essas testemunhas não foram apontadas no processo.

Esclarece que não há nota fiscal da madeira transportada pela testemunha Antônio Marcos de Oliveira para o Estado de Santa Catarina, e a volumetria contida no contrato (208 m3) de madeira exige de 05 (cincos) a 06 (seis) viagens, vez que cada caminhão comporta a carga de até 40m3 de madeira.

Expõe que o depoimento pessoal do apelado só veio a confirmar a fraude à execução e a indução do r. juízo singular a erro, pois não foram apresentados todos os comprovantes de pagamento do negócio. E que os documentos da quitação do financiamento não estão em nome dele e a permuta da madeira por uma empresa sem qualificá-la. Acrescenta que entre janeiro a junho de 2019, o embargante sequer tinha qualquer inscrição estadual ativa.

Declara que segundo os arts. 221 e 1245 do CC/2002, o instrumento particular, feito e assinado, produz efeitos perante terceiros, desde que registrado publicamente, pois enquanto não registrado o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Por fim, justifica a inaplicabilidade do Tema 243 do STJ, referente aos requisitos necessários à caracterização da fraude de execução envolvendo bens imóveis, apontando a incidência das Súmulas 84 e 375 do STJ, datadas de 18/06/93 e 18/03/2009, onde na primeira estabelece que a “
tão somente quanto a legitimidade do Apelado em opor Embargos de Terceiros a execução judicial, nada frisando quanto a consolidação ou não da fraude a execução
” e a segunda, aponta que para “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”, de forma que entende que a má-fé do adquirente apelado restou devidamente comprovada pelos referidos argumentos apresentados.

Diante disso, pugna pelo provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de se julgar totalmente improcedentes os embargos de terceiro (Id. 187021664).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a fraude processual não é presumida, devendo, portanto, ser provada.

Ressalta que o contrato de compra e venda foi formalizado antes do registro da penhora por parte do apelante, devendo ser aplicado o que prevê a Súmula 84 do STJ, que estabelece a admissibilidade de embargos de terceiros fundada em alegação de posse.

Argumenta que não cabe ao recorrente discutir as controversas relativas ao contrato de compra e venda e tão pouco discutir o pagamento, pois existe recibo nos autos assinado pelos alienantes Maria Helena Souza e seu marido Benedito de Souza, que comprovam a quitação integral pelo bem.

Aponta que conforme a Súmula 375 do STJ, a fraude a execução depende de registro de penhora ou da demonstração da má-fé do terceiro adquirente, que não foi comprovada.

Informa que o imóvel foi adquirido para sua moradia em 26/10/2018, sendo que o financiamento da Caixa foi quitado por ele e a baixa da alienação ocorrida em 18/01/2019. Ainda, apresenta comprovante de pagamento de IPTU referente a exercícios anteriores, no valor de R$4.341,98 (quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos), e outras despesas referentes a fornecimento de água.

Demonstra o CNPJ da empresa habilitada para a transação das madeiras no ano de 2019, sendo que somente em 2020 modificou o ramo de atividade da empresa, conforme contrato social, e ainda afirma que as notas fiscais foram devidamente apresentadas. Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 187021669).

O preparo foi recolhido (Id. 187021666).

Na peça Id. 195356164, a parte apelante requer
“seja o presente Recurso retirado da pauta do Plenário Virtual, bem como seja o mesmo transferido para a SESSÃO PRESENCIAL, face o interesse do Apelante em realizar a sustentação oral”
(sic).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOEL QUINTELLA -OAB/MT 9563-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre dizer que o crédito executado pelo apelante diz respeito aos honorários de sucumbência, referente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos no. 0005524-57.2012.8.11.0007, que tramitou perante a 6a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, ajuizada por
Maria Helena de Souza
em desfavor de
Valdomiro Dias dos Santos
, onde o apelante (Dr. JOEL QUINTELLA), patrocinou os interesses do réu deste processo.

Infere-se que, na respetiva ação, foi reconhecido e declarado a nulidade do contrato de venda e compra do bem imóvel localizado na Rua C, no. 12, Lote CO20, Setor C, na cidade de Alta Floresta-MT (matriculado sob no. 14.570) realizado entre Valdomiro Dias dos Santos (cliente do apelante) e Benedito Dias dos Santos (esposo da devedora/executada), assim como foi determinada a reintegração de posse da autora sobre o bem.

Por outro lado, o pedido de indenização por perdas e danos e lucros cessantes foi julgado improcedente, assim, ambas as partes do processo foram condenadas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios,
pro rata
, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O respectivo cumprimento de sentença foi proposto em
12/06/2018
, exigindo-se o pagamento da quantia de R$35.421,44 (trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos).

Durante o transcurso do cumprimento de sentença, a parte executada realizou um acordo para pagamento dos honorários, em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (Id. 107618971 - Pág. 57/58), todavia, restou adimplente somente com o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) em 14/11/2018 e uma parcela de R$1.000,00 (mil reais) em 07/12/2018, em razão disso o acordo não foi homologado.

Consequentemente, o ora apelante indicou em
29/01/2019
a penhora o bem imóvel matriculado sob no. 14.570, do 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta-MT, por meio da petição de Id. 107618971 - Pág. 66/68.

Ocorre que o citado bem foi alienado ao Sr.
Francisco Luan Costa de Oliveira
, ora apelado, em
26/10/2018
, ou seja,
bem anterior à indicação do bem ofertado a penhora
, conforme contrato de compra e venda formalizado com os proprietários Benedito de Souza e sua esposa Maria Helena de Souza (Id. 107618970 - Pág. 16/21).

Importante ressaltar que para o reconhecimento da fraude à execução deve ser comprovada a má-fé do terceiro adquirente e não a dos proprietários do imóvel indicado a penhora.

Analisando o contexto dos autos, ao contrário do que tenta fazer crer o aqui recorrente, não há nada que indique que houve má-fé de nenhuma das partes envolvidas no respetivo contrato de compra e venda, até mesmo porque o imóvel foi indicado a penhora em
29/01/2019
, e o pacto foi efetivamente formalizado em
26/10/2018.

Não bastasse isso, como bem decidiu a d. sentenciante, inexistindo averbação do processo executivo à margem da matrícula do referido imóvel, a fraude execução deve ser afastada.

A propósito, diz a Súmula 375 do STJ:

"O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

A corroborar, segundo a instrução processual, o embargante apelado, desde que adquiriu o imóvel objeto da celeuma, passou a residir na mesma e somente a escriturou posteriormente, porque aguardava os trâmites da Caixa Econômica Federal - CEF para a baixa da hipoteca, que ocorreu somente em
17/12/2018
(Id. 107618971 - Pág. 80), ou seja, também anterior ao próprio pedido de indicação à penhora.

No caso dos autos, a posse está embasada no contrato de compra e venda que, embora não registrado, é aceito pela jurisprudência como promessa de compra e venda, tornando legítima a propositura de embargos de terceiro pela parte adquirente, haja vista o disposto na Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“Sumula 84 do STJ: É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de
posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
.”

Convém dizer também que o contrato particular de compra e venda, por si só, não gera a obrigatoriedade da assinatura de duas testemunhas, ou seja, o negócio jurídico não deixa de existir, caso não conste no documento as assinaturas de duas testemunhas. No mais, ele só deixa de cumprir os requisitos do art. 784, inciso III, do CPC.

Por outro lado, as incongruências do valor do imóvel quando da alienação, da avaliação do Oficial de Justiça e da escrituração, não são suficientes para demonstrar a má-fé do embargante apelado, pois, conforme esclarecido na instrução processual, o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) apontados na escritura foram pautados no valor venal do imóvel, sendo que o Cartório não detinha informações da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça de R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais).

Ademais, conquanto o contrato de compra e venda tivesse sido formalizado para pagamento de uma entrada de R$17.000,00 (dezessete mil reais), a quitação do financiamento com a Caixa Econômica Federal, indicada no importe de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais) e o pagamento do montante de R$233.000,00 (duzentos e trinta e três mil reais), por meio de permuta de madeira, restou comprovada por meio da planilha colacionada no Id. 107618973 - Pág. 33 e respectivos documentos comprovatórios, do qual peço vênia para reproduzi-lo, como forma de atestar os pagamentos efetivados.

E na instrução processual, o embargante apelado esclareceu que não foi possível apontar o montante real devido à CEF, quando da lavratura do contrato, de forma que apenas indicaram o valor de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), e ainda informou existência de pendências de pagamentos de IPTU, faturas de água e energia.

As incongruências a respeito da matrícula do imóvel, apontado nas guias do IPTU, deu-se ao fato de que o bem foi desmembrado de outra matrícula.

Além disso, nesta mesma oportunidade, o embargante apelado apresentou as notas fiscais emitidas em favor de ZODAQUE COMERCIO DE MADEIRAS CASA PRÉ-FABRICADAS, cuja empresa era do filho da Sra. Maria Helena (Ids. 107618973 - Pág. 4/6; 107618973 - Pág. 8/9; Id. 107618973 - Pág. 12; 16; 21), onde o transporte foi confirmado pela testemunha, Sr. Antônio Marcos de Oliveira.

Não bastasse isso, atesta-se dos autos que um dos pagamentos realizados pelo embargante apelado, mediante cheque de R$15.000,00 (quinze mil reais), datado de
14/11/2018
(Id. 107618973 - Pág. 27), está nominal a Joel Quintella, ora recorrente, de modo que é possível vislumbrar que parte do pagamento dos honorários concernente ao acordo formalizado com a Sra. Maria Helena de Souza, foi, de fato, proveniente deste pagamento (Id. 107618971 - Pág. 66).

Evidencia-se, portanto, que a penhora formalizada em favor do apelante em
16/04/2019
só foi possível porque o imóvel foi quitado pelo embargante apelado junto a CEF.

Por fim, cumpre dizer que a efetividade da escrituração em nome do embargante apelado, em
10/09/2019
, ou seja, após a liminar que determinou apenas a suspensão da penhora em
24/07/2019
(Id. 107618971 - Pág. 3/5), também não é capaz imputar a má-fé das partes, pois foi o Cartório que realizou a baixa da penhora.

Ademais, a falta de documentos para a formalização da escritura, como a certidão negativa ou Certidão de Distribuição de 1o Grau, de Ações e Execuções Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, estão sob a responsabilidade do cartório registrador, que deveria certificar-se quanto a sua exigência.

Logo, vale lembrar que a fraude à execução depende do reconhecimento da má-fé do terceiro, o que deve ser comprovado, e não presumido.

De mais a mais, para o reconhecimento da má-fé do terceiro adquirente seria necessário que a penhora estivesse registrada na matrícula do imóvel. Como a constrição ocorreu somente após a venda, não há como afirmar que o embargante apelado sabia que o imóvel poderia ser alvo da execução, tampouco que o processo existia, a não merecer, portanto, qualquer reparo a sentença hostilizada.

A propósito, não é outro o entendimento desta egrégia Corte de Justiça em casos absolutamente análogos. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE
. DILIGÊNCIAS PROVIDENCIADAS E
AUSÊNCIA DE REGISTRO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO E DA PENHORA ANTERIOR NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não há má-fé demonstrada nos autos, aliado ao fato de que não se procedeu ao registro da existência da ação na matrícula do imóvel e da penhora antes da compra e venda, conforme preconiza a lei
. A súmula 375 do STJ dispõe: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."
(TJ-MT - AC: 00037251120118110040, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIROS –

CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – IRRELEVÂNCIA
–
SÚMULA 84/STJ – FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA
– HONORÁRIOS – PRETENSÃO RESISTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (disposição legal vigente quando opostos estes embargos de terceiro).
2-

No caso, restou demonstrado nos autos que o Embargante não só estava na posse do bem, como também é o proprietário do imóvel litigioso
. 3- Destaca-se que, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.” (Súmula 84/STJ). 4-
Para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação judicial a caracterizar a má-fé
(Súmula 375/STJ). 5- “Nos termos da jurisprudência do STJ, prevaleceria o princípio da causalidade se o exequente, diante da propositura dos embargos de terceiro, não tivesse contestado o feito, quando seria, então, sustentável a tese da condenação da embargante na verba honorária. 3. Ao revés, aplica-se o princípio da sucumbência, mostrando-se viável a condenação do embargado nos ônus sucumbenciais, quando configurada pretensão resistida nos embargos de terceiro, ou seja, quando for contestada a ação pelo credor embargado que insiste na manutenção da penhora.” (AgInt no REsp n. 1.278.007/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 9/2/2018)”.
(TJ-MT - AC: 00157922420198110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO E PENHORA NÃO REGISTRADA ÀS MARGENS DA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS - FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA
– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 375/STJ – LITISCONSÓRCIO ATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DIVISÃO PRO RATA ENTRE OS VENCEDORES - ANALOGIA AO ART. 87, § 1o, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O QUE PRECEITUA A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO ADVOGADO DO LITISCONSORTE ATIVO PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO. 1. É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (disposição legal vigente quando opostos estes embargos de terceiro).
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é possível a declaração de fraude à execução ainda que exista ação judicial em curso no momento da alienação do bem, mas não tenha ainda havido penhora ou o registro da constrição. 3. Para instaurar a presunção de fraude na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação judicial a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve o verbete da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu na hipótese
. 4. A norma do § 1o do art. 87 do CPC deve ser interpretada de forma a privilegiar o tratamento igualitário entre as partes. Assim, da mesma forma como se dá em relação à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, o recebimento da verba também será distribuído de forma proporcional entre os litisconsortes vencedores. 5. Não há que se falar em redução da verba honorária, quando fixada de acordo com os parâmetros e dentro dos limites legais do art. 85, § 2o, do CPC.”
(TJ-MT - AC: 00064305420158110003, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – FRAUDE À EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 375 DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE
– ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMBARGADA – FALTA DE PRÉVIO REGISTRO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – VALIDADE DA ALIENAÇÃO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO DO BEM PELO TERCEIRO ADQUIRENTE – PRETENSÃO RESISTIDA – ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO EMBARGADO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP No 1452840-SP, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 303 STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Súmula no 375 do STJ diz que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, hipóteses não evidenciadas nos autos.

Nos termos do Recurso Especial no 1452840-SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o embargado responde pelos ônus sucumbenciais quando, após ter conhecimento de que o bem sobre o qual recaiu a constrição pertence a terceiro, apresentar resistência à desconstituição da penhora.”
(N.U 0029982-07.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 31 DE JANEIRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA NO DIA 07/02/2024, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DE 1o VOGAL - DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. A RELATORA - DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, DESPROVEU O RECURSO E O 2o VOGAL - DES. DIRCEU DOS SANTOS, AGUARDA.

SESSÃO DO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Apelação
interposta pelo embargado de terceiros
Joel Quintella
.

AÇÃO
:
Embargos de Terceiros no. 0003632-69.2019.8.11.0007

opostos
por
Francisco Luan Costa de Oliveira
em face de
Joel Quintella
aqui apelante
.

SENTENÇA
(6
a Vara de Alta Floresta
)
:
julgou procedente os Embargos de Terceiros
,
determinou a desconstituição de qualquer impedimento referente ao Cumprimento de Sentença de Honorário Advocatícios no. 0005524-57.2012.8.11.0007, sobre Imóvel “matrícula 14.570 L2BT, localizado na rua C12, no 112”, do 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta
e condenou o exequente/embargado de terceiros
Joel Quintella
aqui apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O exequente/embargado de terceiros recorrente
Joel Quintella

defende, em síntese, a prática de fraude à Execução, ao argumento de que a Sra.
Maria Helena de Souza
executada no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios no. 0005524-57.2012.8.11.0007 ficou em insolvência em razão da venda de seu único bem que era o imóvel objeto destes Embargos de Terceiros opostos por
Francisco Luan Costa de Oliveira
aqui apelado.

Sustenta má-fé do terceiro adquirente, ou seja, de
Francisco Luan Costa de Oliveira
aqui apelado, porque o contrato de compra do imóvel foi firmado um mês após a proprietária executada
Maria Helena de Souza
ter restado sucumbente em sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios.

Afirma que a penhora do imóvel no seu Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios ocorreu em 26.5.2019, mas que o embargante de terceiros
Francisco Luan Costa de Oliveira
aqui apelado conseguiu, nestes seus Embargos de Terceiros, suspender a referida penhora, conforme liminar deferida em 24.7.2019, bem assim que o registrador do Cartório, ao cumprir a referida liminar, ao invés de suspender a penhora, proferiu sua baixa, fato que possibilitou ao embargante de terceiros
Francisco Luan Costa de Oliveira
aqui apelado utilizar de subterfúgio para registar o negócio jurídico em litígio nesta demanda, pois em 04/10/2019 foi efetivado o registro R-10/14.570.

Também sustenta que o imóvel foi vendido por R$100.000,00, conforme consta na escritura de compra e venda, mesmo com avaliação pelo oficial de justiça em R$390.000,00 e inexistir prova do valor efetivamente pago pelo adquirente aqui apelado, inclusive, que notas fiscais referentes à alegada permuta das madeiras não foram juntadas no processo, fato que argui levar a concluir que tais documentos sequer existem.

Alega que embora o contrato de compra e venda tenha sido formalizado para pagamento de uma entrada de R$17.000,00, a quitação do financiamento com a Caixa Econômica Federal no valor de R$42.000,00 e o pagamento do montante de R$233.000,00 a ser pago em permuta de madeira, os comprovantes apresentados no processo apresentam diferenças de valores que geram dúvidas a respeito da lisura deste negócio jurídico.

Afirma que apesar da inexistência da averbação do seu Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios à margem da matrícula, o embargante de terceiros
Francisco Luan Costa de Oliveira
aqui apelado deveria ter requerido uma certidão negativa junto à Comarca de Alta Floresta, onde o negócio jurídico foi celebrado, haja vista que a tramitação processual é pública e também que ao lavrar a Escritura de Compra e Venda, junto ao CRI de Carlinda,
Francisco Luan Costa de Oliveira
aqui apelado não apresentou a Certidão de Distribuição de 1o Grau, de Ações e Execuções Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mas apenas e tão somente a Certidão de Distribuição do 2o grau.

Após alegar que os Embargos de Terceiros já foram julgados improcedentes e que após a anulação da sentença em grau de anterior recurso, argumenta que a única prova produzida pelo aqui apelado foi a testemunhal, cuja audiência de instrução foi realizada em 5.7.2023, bem como que as testemunhas Darcy Davanco, Emerson dos Santos e Antônio Marcos de Oliveira nada acrescentaram ou mesmo esclareceram sobre as inúmeras contradições anteriormente apontadas, que são classificadas como indiciárias, ou seja, de “ouvir dizer”.

Também argumenta que no contrato de compra e venda não existem testemunhas, embora existisse 03 testemunhas do fato, quais sejam, o suposto advogado que o redigiu, em comum acordo, e os dois supostos corretores que estiveram no imóvel para opinar sobre a viabilidade do hipotético negócio, conforme afirmou o apelado em seu depoimento, sendo que essas testemunhas não foram apontadas no processo.

Após arguir não haver nota fiscal do transporte da madeira pela testemunha Antonio Marcos para o estado e Santa Catarina e argumentar que o depoimento pessoal do apelado somente corroborou a tese de fraude à execução, pugna pelo provimento do apelo.

Nas contrarrazões o embargante de terceiros
Francisco Luan Costa de Oliveira
aqui apelado argumenta que a fraude processual não é presumida e que deve ser provada, bem como que o contrato de compra e venda foi formalizado antes do registro da penhora e que deve ser aplicado o que prevê a Súmula 84 do STJ, que estabelece a admissibilidade de embargos de terceiros fundada em alegação de posse.

Argumenta que não cabe ao recorrente discutir as controversas relativas ao contrato de compra e venda e tão pouco discutir o pagamento, pois existe recibo nos autos assinado pelos alienantes Maria Helena Souza e seu marido Benedito de Souza, que comprovam a quitação integral pelo bem.

Aponta que conforme a Súmula 375 do STJ, a fraude a execução depende de registro de penhora ou da demonstração da má-fé do terceiro adquirente, que não foi comprovada.

Informa que o imóvel foi adquirido para sua moradia em 26/10/2018, sendo que o financiamento da Caixa foi quitado por ele e a baixa da alienação ocorreu em 18/01/2019. Ainda, apresenta comprovante de pagamento de IPTU referente a exercícios anteriores, no valor de R$4.341,98 (quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos), e outras despesas referentes a fornecimento de água.

Demonstra o CNPJ da empresa habilitada para a transação das madeiras no ano de 2019, sendo que somente em 2020 modificou o ramo de atividade da empresa, conforme contrato social, e ainda afirma que as notas fiscais foram devidamente apresentadas. Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 187021669).

Ao final, pede o desprovimento do apelo.

A i. Relatora Desa
Antônia Siqueira Gonçalves
desproveu o apelo e manteve a sentença ora impugnada
.

Pedi vista para melhor análise.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reconhecer a existência de fraude à Execução, a fim de julgar improcedentes os Embargos de Terceiros opostos por
Francisco Luan Costa de Oliveira

aqui apelado e manter a penhora do imóvel ocorrida no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios opostos por
Joel Quintella
aqui apelante em face de
Maria Helena de Souza
, anterior proprietária do imóvel objeto da lide
.

Para melhor esclarecimento, faz-se um resumo do Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios apresentado por
Joel Quintella
que também figura como embargado de terceiros e aqui apelante:

O crédito perseguido pelo advogado
Joel Quintella

no seu Cumprimento de Sentença de
Honorários Advocatícios
que deu ensejo à oposição destes Embargos de Terceiros por
Francisco Luan Costa de Oliveira
aqui apelado
diz respeito aos honorários de sucumbência

da condenação feita na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos
no. 0005524-57.2012.8.11.0007 que tramitou perante a 6a Vara da Comarca de Alta Floresta e que foi por
Maria Helena de Souza
em face de
Valdomiro Dias dos Santos
, cujo requerido teve seus interesses defendido pelo advogado aqui apelante
Joel Quintella
.

A citada Ação Declaratória foi julgada parcialmente procedente, declarada a nulidade do contrato de venda e compra do bem imóvel localizado na Rua C, no. 12, Lote CO20, Setor C, na cidade de Alta Floresta, matrícula no. 14.570, firmado entre
Valdomiro Dias dos Santos
(cliente do advogado aqui apelante) e
Benedito Dias dos Santos
(esposo de
Maria Helena
, autora da ação declaratória e executada no Cumprimento de Sentença de
Joel Quintella
aqui apelante) e determinada a reintegração de posse da autora
Maria Helena
sobre o bem.

Por outro lado, o pedido de indenização por perdas e danos e lucros cessantes foi julgado improcedente, o que levou ambas as partes da ação Declaratória ser condenadas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, pro rata, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O advogado
Joel Quintella
aqui apelante, que patrocinou os interesses do requerido da ação declaratória,
iniciou em 13.7.2018 o Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios
em face de
Maria Helena de Souza
para receber seus honorários na quantia de R$35.421,44 (Id. 47539532 da Ação Declaratória) e pediu a penhora, para o caso de não pagamento em 15 dias, sobre o imóvel matrícula 14.570 do 1o Serviço Notarial de Alta Floresta, com área de 3.420,00m2.

Em 17.9.2018 (id. 47539532 da Ação Declaratória) a executada
Maria Helena
apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios do advogado
Joel Quintella
aqui apelante, cuja referida Impugnação foi rejeitada em 26.9.2018.

Em 31.10.2018 o exequente
Joel Quintella
apresentou atualização da dívida para R$44.654,57 e a penhora via Bacenjud e Renajud, bem assim reiterou a penhora sobre o imóvel matrícula 14.570 do 1o Serviço Notarial de Alta Floresta, com área de 3.420,00m2.

Em 9.11.2018 as partes apresentaram proposta de acordo em que o exequente aqui apelante concedeu o desconto de R$19.654,57 sobre a dívida de R$44.654,57, ficando o crédito remanescente de R$25.000,00 a ser pago da seguinte forma: R$15.000,00 em 7.11.2018 e mais 10 parcelas de R$1.000,00 com início em 6.12.2018 (id. 47539532 da Ação Declaratória, p. 87/88).

Em 12.11.2018 o exequente
Joel Quintella
informou que a executada não pagou a parcela de R$15.000,00 pactuada para 7.11.2018 e requereu a não homologação do pacto, bem assim o prosseguimento do Cumprimento de sentença de Honorários Advocatícios (id. 47539532 da Ação Declaratória, p. 89).

Em 30.11.2018 a executada informou o pagamento com atraso da referida prestação e R$15.000,00 e justificou o não pagamento na data aprazada (id. 47539532 da Ação Declaratória, p. 90). Também informou, em 7.12.2018, o pagamento da 1a parcela de R$1.000,00 (id. 47539532 da Ação Declaratória, p. 92).

O exequente
Josel Quintella
aqui apelante, em 29.1.2019, requereu informou o não recebimento da 2a parcela de R$1.000,00 e requereu o prosseguimento do Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, agora no valor de R$29.668,85, bem como reiterou a penhora sobre o imóvel matrícula 14.570 do 1o Serviço Notarial de Alta Floresta, com área de 3.420,00m2 (id. 47539532 da Ação Declaratória, p. 96/98).

O pedido de penhora sobre a citada matrícula foi reiterado em 20.3.2019 (id. 47539532 da Ação Declaratória, p. 105).

O pedido de penhora foi deferido em 26.3.2019
, ocasião em que foi determinada a avaliação e a averbação da penhora na margem da citada matrícula (id. 47539532 da Ação Declaratória, p. 111).

A penhora foi efetivada em 4.4.2019
conforme Auto de Penhora e Depósito (id. 47539532 da Ação Declaratória, p. 114).

O registro da penhora (R-8/14.570) foi feito em 26.4.2019
, conforme cópia da matrícula juntada no id. 47539537 da Ação Declaratória, p. 5).

Em 11.2.2020 o exequente pediu a redução da penhora para a área de 324m2
, ao argumento de que do total da superfície de 3.420m2 somente 324m2 é que foram vendidos para a executada, conforme R-4 e Av. no 06 da citada matrícula, bem como que embora não tenha ocorrido o desmembramento a executada teve sua fração de 324m2 destacada,
o que foi deferido em 19.3.2020, tendo sido determinado a penhora exclusivamente sobre a fração de 324m2
(id. 47539532 da Ação Declaratória, p. 16 e 17).

A penhora sobre a fração de 324m2 foi averbada em 18.4.2021 (Av-13)
- (id. 56315233 da Ação Declaratória, p. 8).

Feito este resumo sobre o Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios apresentado por
Joel Quintella
aqui embargado de terceiros e apelante passa-se ao mérito destes Embargos de Terceiros opostos por
Francisco Luan Costa de Oliveira
aqui apelado
.

Em 1.7.2019

Francisco Luan Costa de Oliveira
aqui apelado opôs estes Embargos de Terceiros em face de
Joel Quintella
aqui apelante (id. 47541054 dos citados Embargos de Terceiros) em que informou
ter adquirido
em 26.10.2018

(Av-6/14.570)
da Caixa Econômica Federal o imóvel matrícula 14.570 com área de 324m2 objeto desta lide
e assumido obrigação de pagamento junto a Caixa Econômica Federal,
bem como que
a única restrição que tinha na citada matrícula era a dívida dos anteriores proprietários com a Caixa Econômica Federal
(id. 47541054 dos citados Embargos de Terceiros, p. 3).

O embargante de terceiros
Francisco Luan Costa de Oliveira
aqui apelado informou que o imóvel tinha sido vendido por
Nelson Stahl
para
Benedito de Souza e esposa Maria Helena de Souza (executada)
que firmaram financiamento com a Caixa Econômica Federal e que, por sua vez, venderam o imóvel para o embargante de terceiros
Francisco Luan Costa de Oliveira
,
bem como que a única restrição na margem da matrícula
, que era a dívida com a Caixa Econômica Federal, tinha sido baixada em 18.12.2018, conforme Av-7/14.570 em razão da quitação (id. 47541054 dos citados Embargos de Terceiros, p. 4).

Em 24.7.2019 foi deferida a liminar postulada pelo O embargante de terceiros
Francisco Luan Costa de Oliveira
aqui apelado
consistente na ordem de suspensão da penhora feita sobre o imóvel objeto da lide (324m2) e a averbação da referida suspensão na matrícula
(id. 47541057 dos citados Embargos de Terceiros, p. 3/4).

Em 10.9.2019 O CRI fez a baixa
da penhora (id. 47541058 dos citados Embargos de Terceiros, p. 13).

Logo, verifica-se que a penhora sobre a fração de 324m2
que o exequente/embargado de terceiros aqui apelante
Joel Quintella
informou que ainda era a única parte de um total de 3.420,00m2 que ainda pertencia à executada
Maria Helena de Souza

ocorreu em

18.4.2021 (Av-13)
- (id. 56315233 da Ação Declaratória, p. 8)
e foi baixada em 10.9.2019
id. 47541058 dos citados Embargos de Terceiros, p. 13).

Verifica-se ainda que em 26.10.2018
(Av-6/14.570), ou seja,
antes mesmo da penhora feita em 18.4.2021 no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios apresentado por
Joel Quintella
aqui embargado de terceiros e apelante

a fração de 324m2 objeto desta lide tinha sido vendida para o embargante de terceiros
Francisco Luan Costa de Oliveira
aqui apelado
.

Ressalta-se que ainda que considerada a primeira penhora ocorrida
em 4.4.2019
(Auto de Penhora e Depósito, id. 47539532 da Ação Declaratória, p. 114)
sobre a integralidade da área, ou seja, sobre os 3.420,00m2
, mesmo assim não haveria falar em má-fé do embargante de terceiros
Francisco Luan Costa de Oliveira
aqui apelado, porquanto quando adquiriu a fração do imóvel,
que é objeto desta lide – 324m2 –
em 26.10.2018 não tinha averbação do Cumprimento de Sentença iniciado em 13.7.2018 e nem da constrição sobre a integralidade da área, vale dizer, sobre as 3.420,00m2
.

O registro da penhora da integralidade da área, ou seja, dos 3.420,00m2 (R-8/14.570) somente foi feito em 26.4.2019
, conforme cópia da matrícula juntada no id. 47539537 da Ação Declaratória, p. 5)
e a compra da fração de 324m2 feita por

Francisco Luan Costa de Oliveira
aqui apelado foi em 26.10.2018
.

Ressalta-se que o próprio exequente, aqui embargado de terceiros
Joel Quintella
foi quem pediu a exclusão da primeira penhora, porquanto informou que a executada não tinha mais a propriedade sobre a integralidade da área, ou seja, sobre os 3.420,00m2,
mas apenas da fração de 324m2, cuja penhora ocorreu em 18.4.2021
.

E não há comprovação da existência de averbação do Cumprimento de Sentença
iniciado em
13.7.2018
(id. 47539532 da Ação Declaratória)
ou da penhora
(esta última nem poderia ter mesmo, porquanto ocorrida somente em 18.4.2021)
quando, em 26.10.2018, o embargante de terceiros
Francisco Luan Costa de Oliveira
aqui apelado comprou o imóvel (324m2)
.

Logo, a executada
Maria Helena
não tinha mais disponibilidade sobre o imóvel objeto desta lide (324m2) quando ocorrida a penhora em 18.4.2021, porquanto já o tinha vendido para o embargante de terceiros
Francisco Luan Costa de Oliveira
aqui apelado em 26.10.2018, fato este que impedia a constrição sobre o referido bem
.

Sobre o assunto, veja a ementa lançada no Agravo no 1020557-42.2022.811.0000 julgado pela e. 4a Câmara de Direito Privado em 1.2.2023:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
CANCELAMENTO DA ORDEM DE ARRESTO DEFERIDA – POSSIBILIDADE - IMÓVEL QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Em que pese a liminar de arresto ter sido deferida na data de 01.04.2022, os autos demonstram que o imóvel foi adquirido antes mesmo do ajuizamento da ação originária e a autorização para transferência do bem foi obtida pelo terceiro antes do pedido de arresto
.

II – A tutela de arresto é medida acautelatória consistente na apreensão judicial de bens indeterminados do patrimônio do devedor, com a finalidade de viabilizar posterior penhora.
NÃO INTEGRANDO MAIS O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR, DEVE SER LEVANTADA A CONSTRIÇÃO SOBRE O IMÓVEL, CONFORME DEFERIDO PELO JUÍZO DE BASE
.”
(grifei).

Com igual entendimento, veja a orientação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA. IMÓVEL QUE NÃO MAIS INTEGRA O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR
.

É indevida a penhora de imóvel que não mais integra o patrimônio do devedor
,
uma vez que, antes da constrição, foi atribuído à sua ex-companheira
quando da dissolução da união estável,
pouco importando, no caso, a desatualização do registro imobiliário
.”
(TJ-DF - APC: 20130110940813, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 02/12/2015, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2016 . Pág.: 244)

(grifei).

Também não é caso de admitir a má-fé, em especial do embargante de terceiros adquirente,
notadamente porque sequer havia registro do Cumprimento de Sentença iniciado em 13.7.2018 na margem da matrícula quando ocorrida a compra em 26.10.2018
.

Registra-se que o embargante de terceiros
Francisco Luan Costa de Oliveira
aqui apelado informou ter tomado ciência da penhora apenas em 17.6.2019 quando o oficial de justiça foi até a área para fazer avaliação, ou seja, também não há prova de que o adquirente tivesse conhecimento do Cumprimento de Sentença antes da aquisição ocorrida em 26.10.2018
.

A propósito, dispõe a Súmula 375 do STJ:

"O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
(grifei).

E sobre o assunto veja a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. POSSE ADQUIRIDA MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS.
AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. SÚMULA 375/STJ
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 303/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".
E MAIS, NOS TERMOS DA TESE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ, EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, "INEXISTINDO REGISTRO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL, É DO CREDOR O ÔNUS DA PROVA DE QUE O TERCEIRO ADQUIRENTE TINHA CONHECIMENTO DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA
" ( REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 1o/12/2014).

2. No caso dos autos, inexiste registro da penhora ou da existência da ação na matrícula do imóvel alienado, bem como não ficou comprovado que os agravados, terceiros adquirentes, tinham conhecimento da execução movida em desfavor do alienante, sendo, portanto, inviável o reconhecimento da fraude à execução
.

3. Nos termos da Súmula 303/STJ, "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios." 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1877541 DF 2021/0113115-3, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)
(grifei).

Veja também o citado REsp 956.943/PR julgado em regime de recurso repetitivo:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC.

1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:

1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.

1.2. O RECONHECIMENTO DA FRAUDE DE EXECUÇÃO DEPENDE DO REGISTRO DA PENHORA DO BEM ALIENADO OU DA PROVA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE (SÚMULA N. 375/STJ).

1.3. A PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ É PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO UNIVERSALMENTE ACEITO, SENDO MILENAR A PARÊMIA: A BOA-FÉ SE PRESUME; A MÁ-FÉ SE PROVA.

1.4. INEXISTINDO REGISTRO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL, É DO CREDOR O ÔNUS DA PROVA DE QUE O TERCEIRO ADQUIRENTE TINHA CONHECIMENTO DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA, SOB PENA DE TORNAR-SE LETRA MORTA O DISPOSTO NO ART. 659, § 4o, DO CPC
.

1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo
.

2. Para a solução do caso concreto:

2.1. Aplicação da tese firmada.

2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes.”
(STJ - REsp: 956943 PR
2007/0124251-8
, Data de Julgamento: 20.8.2014, T4 – CORTE ESPECIAL)
(grifei).

Questões relativas a formalidade do contrato de compra e venda firmado entre a executada
Maria Helena
e o embargante de terceiros/adquirente
Francisco Luan Costa de Oliveira
aqui apelado

ou quanto ao preço não são aptas para prescrever má-fé do referido adquirente embargante de terceiros com a finalidade de preservar a penhora ocorrida quando a executada não mais tinha disponibilidade sobre o bem.

Posto isso, acompanha-se a d. Relatora para desprover o apelo

e manter a sentença impugnada
, que julgou procedentes os Embargos de Terceiros, determinou a desconstituição de qualquer impedimento referente ao Cumprimento de Sentença de Honorário Advocatícios no. 0005524-57.2012.8.11.0007, sobre Imóvel “matrícula 14.570 L2BT, localizado na rua C12, no 112”, do 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024